Tribunal: TJPA
Processo: 0810166-62.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9192 - Tutela Provisória
Data de julgamento: 2024-07-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810166-62.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: PEDRINA OLIVEIRA DE SOUSA AIRES

AGRAVADO: MEALHADA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR. REQUISITOS LEGAIS DA TUTELA COMPROVADOS. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS. POSSIBILIDADE. ABSTENÇÃO DA NEGATIVAÇÃO. CONCEDIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Sabe-se que os contratos podem ser rescindidos por simples declaração de vontade de uma das partes, diante da aplicação do princípio da autonomia da vontade, por meio do qual podem estipular livremente mediante o acordo de vontades.

2.

A recorrente manifestou a vontade de rescindir o pacto firmado por meio da ação principal, de forma que restou demonstrada a probabilidade de seu direito em suspender o pagamento das parcelas vincendas, por não terem mais interesse em adquirir o imóvel objeto do acordo.

3.

Assim, enquanto durar a presente discussão judicial não é crível que se exija que da agravante continue arcando com a prestação referente a um bem que não almeja mais adquirir.

4.

Por sua vez, o risco de dano grave para o agravante reside no próprio fato de que, se não sobrestada a exigibilidade das parcelas vincendas do contrato rescindendo, terá que suportar as drásticas consequências do correspondente inadimplemento, a exemplo da inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

5.

Ademais, não se constata o perigo de irreversibilidade, que, nos termos do art. 300, § 3º, do CPC, renderia ensejo a não concessão da tutela de urgência.

6.

Recurso
CONHECIDO E PROVIDO
, para confirmar a tutela antecipada recursal para suspender a exigibilidade das parcelas vencidas e vincendas do contrato firmado após o ajuizamento do feito e, via de consequência, determinar que a agravada se abstenha de incluir o nome das agravantes nos cadastros restritivos de crédito, no prazo de 10 dias, sob pena de multa de R$500,00 (quinhentos reais) por cada desconto efetuado limitada a quantia de R$10.000,00 (dez mil reais).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por
PEDRINA OLIVEIRA DE SOUSA AIRES
nos autos de AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, tendo como agravado
MELHADA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E CONCEDER-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 23 de julho de 2024.

ALEX

PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de efeito suspensivo interposto por
PEDRINA OLIVEIRA DE SOUSA AIRES
objetivando a reforma do interlocutório proferido pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua (id. 31913451 dos autos de origem) que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, nos autos de AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS (proc. nº 0804495-40.2021.8.14.0006), tendo como ora agravado
MELHADA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

A decisão agravada indeferiu a tutela pleiteada nos seguintes termos:

Na situação em exame, não diviso a existência da probabilidade do direito substancial afirmado, tampouco do perigo de dano. Com efeito, os argumentos fático-jurídicos expostos pela autora, em um exame prefacial e perfunctório, não restam satisfeitos para a concessão da medida reclamada. Anoto que outro pedido da parte requerente, em sede de tutela de antecipada, é para haja a suspensão de futuras cobranças advindas do contrato, bem como que a requerida se abstenha de inserir seu nome nos cadastros de proteção ao crédito.

Quanto ao pedido alternativo de tutela antecipada, não se verifica, no presente momento, a existência da plausibilidade do direito substancial afirmado (fumus boni iuris), tampouco do perigo na demora (periculum in mora), os quais são requisitos necessários para deferimento da medida de urgência, conforme art. 300, do CPC.

Assim, embora relevante argumentação expendida na peça de ingresso, não merece acolhida, ao menos na fase prematura em que se encontra a demanda, o pedido de urgência consistente na chancela judicial autorizadora de suspensão de cobrança de parcelas vincendas decorrentes do contrato entabulado. Afinal, a acolhida desta tutela provisória de urgência poderá comprometer o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, sobretudo se os demais adquirentes/consumidores do mesmo empreendimento formularem pleitos semelhantes em outras demandas que serão propostas seguramente, conforme permite afirmar a experiência forense.

III - Ante todo o exposto, com fundamento no art. 300, “caput” e § 3º, do Novo Código de Processo Civil,
INDEFIRO
os pedidos de tutela antecipada formulados na inicial.

Em breve histórico, nas razões de id. 6408381, o agravante se insurge contra o

interlocutório
proferido pelo Juízo de 1º grau sob o argumento de que preencheu os requisitos para o deferimento da tutela, posto que, demonstrou o direito em rescindir o contrato formalizado com a ré/agravada, pelo que não faz sentido a continuidade do pagamento das parcelas vincendas após o ajuizamento da ação. Sustenta ainda a existência de risco de dano grave ou de difícil reparação ante a possibilidade da inscrição de seu nome junto aos órgão de proteção ao consumidor.

O feito foi recebido por esta instância (id. 7599532), sendo conhecido o recurso, e deferido

o “pleito de concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal no sentido de determinar a suspensão do pagamento das parcelas referentes ao contrato objeto da lide a partir do ajuizamento da ação principal nº 0804495-40.2021.8.14.0006 (em 08.04.2021), bem como no sentido de que a agravada se abstenha de inscrever a autora nos órgãos de proteção ao crédito referente às parcelas vencidas e vincendas após o ajuizamento do feito, até ulterior deliberação desta E. Corte”.

Em sede de contrarrazões (id. 8166914) refutou os argumentos apresentados pelo agravante e pugnou pela manutenção da decisão.

Redistribuído, coube-me a relatoria do feito.

É o Relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Face a ausência de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito da demanda.

MÉRITO

De início, oportuno assentar como premissa de análise que em sede de agravo de instrumento cabe ao juízo
ad quem
apenas a análise acerca do acerto ou desacerto da decisão guerreada, sendo vedada a apreciação da matéria ainda não discutida no juízo de primeiro grau, sob pena de suprimir-se grau de jurisdição. Portanto, é cabível a esta instância apenas julgar o acerto ou desacerto do juízo em não conceder a antecipação da tutela pleiteada na exordial.

Como é sabido, a legislação processual civil consagra a possibilidade de concessão antecipada, parcial ou integral de provimento provisório a parte demandante antes do exaurimento cognitivo do feito que se consolidará com a sua devida instrução processual, vide o art. 300 do CPC:

Art. 300.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Acerca dos requisitos das tutelas provisórias de urgência, esclarece Humberto Theodoro Júnior sobre o
fumus boni iures
(in Curso de Direito Processual Civil - Teoria do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum. Vol. I. 56 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015. p. 609-610):

O juízo necessário não é o da certeza, mas o da verossimilhança, efetuado sumária e provisoriamente à luz dos elementos produzidos pela parte.

Não se pode, bem se vê, tutelar qualquer interesse, mas somente aqueles que, pela aparência, se mostram plausíveis de tutela no processo.

No que tange ao
periculum in mora
, referido processualista explica (in Curso de Direito Processual Civil - Teoria do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum. Vol. I. 56 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015. p. 610):

[...] a parte deverá demonstrar fundado temor de que, enquanto aguarda a tutela definitiva, venham a faltar as circunstâncias de fato favoráveis à própria tutela.

[...] O perigo de dano refere-se, portanto, ao interesse processual em obter uma justa composição do litígio, seja em favor de uma ou outra parte, o que não poderá ser alcançado caso se concretize o dano temido.

Diante disso, depreende-se que a concessão de tutela de urgência pressupõe a existência do pedido da parte; a
prova inequívoca dos fatos alegados
; o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação ou de risco ao resultado útil ao processo; a fundamentação da decisão antecipatória e a possibilidade de reversão do ato concessivo.

O deferimento da tutela de urgência na hipótese de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação exige a demonstração de dois requisitos indispensáveis, qual sejam, o próprio risco do dano que pode ser enquadrado como
periculum in mora
, e a probabilidade do direito alegado, ou seja, o
fumus bonis iuris.

Seguindo a guisa do entendimento inserto no parágrafo anterior, imperioso se faz observar que resta prejudicada a análise do
fumus boni iuris
necessário ao entendimento da verossimilhança das alegações e, da mesma sorte, do
periculum in mora
, sendo certo que os requisitos são analisados em conjunto.

Nesse sentido, conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça “Os pressupostos da tutela antecipada são concorrentes, a ausência de um deles inviabiliza a pretensão do autor” (STJ 2ª T., REsp 265.528, Min. Peçanha Martins)".

Outrossim, “A tutela antecipada pressupõe direito evidente (líquido e certo) ou direito em estado de periclitação. É líquido de certo o direito quando em consonância com a jurisprudência predominante no STJ” (STJ 1ª T., REsp 635.949-AgRg Min. Luiz Fux).

A análise da questão no presente momento processual é superficial, em um juízo de cognição sumária, pois se restringe ao acerto ou ao desacerto da decisão que indeferiu a suspensão da exigibilidade das parcelas vincendas do contrato que a parte autora pretende rescindir.

O objeto do presente recurso reside na análise da decisão que indeferiu o pedido antecipatório para suspender a exigibilidade das parcelas vincendas do contrato firmado entre as partes e, via de consequência, determinar que a agravada se abstenha de incluir o nome das agravantes nos órgãos de proteção ao crédito.

O contrato celebrado sem fraude, dolo ou coação é válido e deve ser cumprido. No entanto, no caso em comento, pretende a agravante a rescisão do contrato particular de promessa de compra e venda de imóvel de forma que não se figura razoável a manutenção do pagamento das parcelas vincendas, sem que a parte almeje a continuação do acordo entabulado.

Sabe-se que os contratos podem ser rescindidos por simples declaração de vontade de uma das partes, diante da aplicação do princípio da autonomia da vontade, por meio do qual podem estipular livremente mediante o acordo de vontades.

A recorrente manifestou a vontade de rescindir o pacto firmado por meio da ação principal, de forma que restou demonstrada a probabilidade de seu direito em suspender o pagamento das parcelas vincendas, por não terem mais interesse em adquirir o imóvel objeto do acordo.

Assim, enquanto durar a presente discussão judicial não é crível que se exija que da agravante continue arcando com a prestação referente a um bem que não almeja mais adquirir. Com efeito, não há razão para que esta continue a arcar com parcelas vincendas de negócio jurídico no qual não tem interesse de prosseguir.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS C/C TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR. REQUISITOS LEGAIS DA TUTELA COMPROVADOS. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS. POSSIBILIDADE. ABSTENÇÃO DA NEGATIVAÇÃO. CONCEDIDA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. A questão posta em análise cinge-se em verificar se estão demonstrados os requisitos legais do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência no sentido de determinar a suspensão dos pagamentos vencidos e vincendos e a abstenção da negativação do nome da agravante junto aos órgãos de restrição ao crédito, nos moldes postulados na inicial. 2.
Milita em favor da agravante a probabilidade do direito e perigo de dano, vez que esta encontra-se em relação jurídica contratual que não mais deseja permanecer, a qual lhe acarreta prejuízo financeiro decorrente de cobrança de serviço que já não mais deseja usufruir. 3. Assim, totalmente plausível permitir que o consumidor exerça desde já seu direito à rescisão contratual. Por corolário lógico, depreende-se ser possível também a suspensão da exigibilidade das parcelas contratuais vincendas, como forma de evitar que o consumidor seja compelido a continuar cumprindo prestações referentes a instrumento contratual que deseja rescindir, assim como devem os requeridos abster-se de negativar o nome da autora junto aos órgãos de restrição ao crédito, por débito relativo ao objeto desta lide, até ulterior deliberação.
4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, reunidos na 4ª Câmara de Direito Privado, à unanimidade, conhecer do presente agravo de instrumento para, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto deste Relator. Fortaleza, 16 de maio de 2023. FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE Desembargador Relator (TJ-CE - AI: 06290440720228060000 Fortaleza, Relator: FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE, Data de Julgamento: 16/05/2023, 4ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 16/05/2023) (Grifo nosso)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS ABUSIVAS C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. SUSPENSÃO DOS PAGAMENTOS DAS PARCELAS CONTRATADAS. POSSIBILIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS LEGAIS DEMONSTRADOS. DECISÃO REFORMADA.
1. Para o deferimento de tutela de urgência, é necessária a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil. 2. Reconhecido, pela legislação (Súmula 543 do STJ),
o direito de o comprador/agravante buscar a rescisão contratual, e, ainda, demonstrada a manifesta intenção na ruptura, não há como obrigá-lo a efetivar o pagamento das prestações do imóvel, que não deseja mais adquirir (probabilidade do direito). 3. Por sua vez, o requisito do perigo na demora é notório, na espécie, pois, se não sobrestada a exigibilidade das parcelas vincendas do contrato rescindendo, terá o comprador que suportar as drásticas consequências do correspondente inadimplemento, a exemplo da inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. 4. Assim, presentes os requisitos exigidos para a concessão da tutela antecipada, a suspensão da exigibilidade das parcelas vincendas, objeto do contrato de compra e venda da unidade imobiliária descrita na petição inicial até o julgamento de mérito da causa, é medida impositiva.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO RECORRIDA REFORMADA (TJ-GO - AI: 56576720420228090107 GOIÂNIA, Relator: Des(a). DESEMBARGADORA NELMA BRANCO FERREIRA PERILO, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ) (Grifo nosso)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - TUTELA DE URGÊNCIA - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS PARCELAS VINCENDAS - ABSTENÇÃO DE INCLUSÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - POSSIBILIDADE.
- A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo - O contrato celebrado sem fraude, dolo ou coação é válido e deve ser cumprido. No entanto,
se as agravantes pretendem a rescisão do contrato particular de promessa de compra e venda do imóvel, não se figura razoável a manutenção do pagamento das parcelas vincendas - A suspensão da exigibilidade do contrato enseja consequentemente a abstenção/exclusão do nome da parte autora dos órgãos de proteção ao crédito.
(TJ-MG - AI: 10000221582299001 MG, Relator: Sérgio André da Fonseca Xavier, Data de Julgamento: 11/10/2022, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/10/2022) (Grifo nosso)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA QUE VISAVA À SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS PARCELAS VINCENDAS E PROIBIÇÃO DE INSCRIÇÃO DE SEU NOME PERANTE CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO.
INSURGÊNCIA DA AUTORA. PRETENDIDA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS APREGOADOS NO ART. 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SUBSISTÊNCIA. AUTORA QUE PLEITEIA A RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL SOB O ARGUMENTO DE QUE NÃO POSSUI CONDIÇÕES DE ADIMPLIR AS PARCELAS VINCENDAS. ELEMENTOS A INDICAR QUE SE ENCONTRAVA ADIMPLENTE COM AS PRESTAÇÕES ATÉ ENTÃO VENCIDAS.
PEDIDO DE RESCISÃO POR NÃO POSSUIR CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS PRESTAÇÕES QUE AUTORIZA A SUSPENSÃO DA COBRANÇA DAS PRESTAÇÕES VINCENDAS, EVITANDO QUE SE SUBMETA A EVENTUAL INADIMPLÊNCIA DO PACTO NO CURSO DO FEITO. PERIGO DE DANO QUE DECORRE DA CONTINUIDADE DAS COBRANÇAS, COM POSSIBILIDADE DE NEGATIVAÇÃO DE SEU NOME. DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DAS PRESTAÇÕES VINCENDAS E ORDENAR QUE A AGRAVADA SE ABSTENHA DE REALIZAR COBRANÇAS E DE INSCREVER O NOME DA AGRAVANTE EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO POR DÉBITOS ORIUNDOS DAS PRESTAÇÕES, SOB PENA DE MULTA.
NECESSIDADE, OUTROSSIM, DE DEVOLUÇÃO DO IMÓVEL À AGRAVADA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-SC - AI: 50040601920228240000, Relator: Rosane Portella Wolff, Data de Julgamento: 07/07/2022, Segunda Câmara de Direito Civil) (Grifo nosso)

Por sua vez, o risco de dano grave para o agravante reside no próprio fato de que, se não sobrestada a exigibilidade das parcelas vincendas do contrato rescindendo, terá que suportar as drásticas consequências do correspondente inadimplemento, a exemplo da inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

Ademais, não se constata o perigo de irreversibilidade, que, nos termos do art. 300, § 3º, do CPC, renderia ensejo a não concessão da tutela de urgência.

Ainda, a matéria tem natureza patrimonial, podendo a agravada promover a cobrança das parcelas do contrato rescindendo, sem maiores imbróglios, inclusive, coercitivamente, numa eventual revogação da mencionada medida de urgência.

Destarte, verifica-se que a decisão fustigada está em desacordo com os parâmetros da legalidade e da jurisprudência, de modo que a sua reforma é medida que se faz imperiosa.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO

DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PARA DAR PROVIMENTO,
ratifico a decisão de ID 7599532 - Pág. 4,

para confirmar a tutela antecipada recursal para suspender a exigibilidade das parcelas vencidas e vincendas

do contrato firmado após o ajuizamento do feito e, via de consequência, determinar que a agravada se abstenha de incluir o nome das agravantes nos cadastros restritivos de crédito, no prazo de 10 dias, sob pena de multa de R$500,00 (quinhentos reais) por cada desconto efetuado limitada a quantia de R$10.000,00 (dez mil reais).

É como voto.

Belém, 23 de julho de 2024.

ALEX PINHEIRO
CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 30/07/2024